Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735012-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE MARTINS OLIMPIO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE MARTINS OLIMPIO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação de busca e apreensão de veículos no 0704012-17.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido, nos seguintes termos (ID 166969984 do processo originário): “1. Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da ré. Anote-se. 2. Verifico que o veículo foi apreendido e a ré não purgou a mora. 3. Quanto aos pedidos apresentados em sede de tutela provisória (restituição do veículo e abstenção da inscrição do nome da ré no cadastro de inadimplentes), formulado na contestação de id n. 165309864, INDEFIRO-O, por não vislumbrar os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Em relação ao impedimento de inscrição em cadastro de inadimplentes, é cediço que a inscrição em cadastros públicos de restrição de crédito é exercício legal de direito do credor, notadamente se existem prestações devidas e a ré assumiu a dívida consignada no instrumento contratual 3.1.As meras alegações da parte relativas à onerosidade excessiva e à abusividade de determinadas rubricas inseridas no pacto não são suficientes para demonstrar sumariamente a probabilidade de seu direito, uma vez que o contrato cuja discussão aqui se pretende foi firmado por livre e espontânea vontade das partes, tendo a ré ciência acerca das condições a que anuiu, de modo que sua argumentação demanda manifestação da parte adversa. 3.2. Ademais, a ré deve efetuar os pagamentos a que se obrigou para manter-se em posse do bem, não havendo, neste momento processual, substrato para que o Juízo determine a restituição do veículo. 4. Intime-se a autora a oferecer réplica. Prazo: 15 (quinze) dias.”. Em suas razões recursais (ID 50405415), a agravante afirma que não foi constituído em mora validamente, uma vez que a notificação foi recebida por terceira pessoa. Afirma, assim, que não foi notificada pessoalmente. Menciona que reside em casa, sendo que não há qualquer dificuldade em notificá-la. Argumenta que a Súmula 369 do STJ determina que a notificação deve ser pessoal. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento processual do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que, embora a agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 166969984 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, a instituição financeira agravada ajuizou em face da agravante a ação de busca e apreensão com pedido liminar, tendo como o objeto o veículo Renault Kwid Zen, placa IZU 2B22, ao argumento de que a devedora não adimpliu com as obrigações constantes do contrato firmado (ID 152712332 dos autos originários). A liminar de busca e apreensão foi deferida e executada. A agravante afirma que não foi devidamente constituído em mora, uma vez que a notificação foi recebida por terceira pessoa estranha ao contrato. Postula, assim, a suspensão da liminar. Compulsando os autos originários, verifico que a notificação à devedora foi efetivada no endereço do contrato, contudo, foi recebida por terceira pessoa (ID 152716353, autos de origem). Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Com efeito, não há necessidade de que a correspondência seja entregue pessoalmente ao devedor. Inclusive, deve-se mencionar que a matéria debatida amolda-se àquela afetada e julgada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido editado o tema 1132, que assim dispõe: “Tema 1132. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, que seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. Desse modo, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do contrato sendo, portanto, suficiente para comprovar a mora. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou provada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora